Tribunal: TJDFT
Processo: 0747933-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747933-84.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A RECORRIDO: LUCIMAR ROCHA DA SILVA, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA DO HOSPITAL. NEGATIVA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo. 2. Não há como eximir a instituição hospitalar ré do ônus da sucumbência, ante o acolhimento do pedido inicial de declaração de inexigibilidade da cobrança direcionada à autora, restando evidente a sucumbência daquela, que deve ser condenada ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do Código de Processo Civil, defendendo que há erro na distribuição dos ônus de sucumbência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Henrique Smidt Simon, OAB/DF 18.671, e Cleíse Nascimento Martins-Costa, OAB/DF 51.343. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 85 do CPC, pois, consoante iterativos julgados o STJ, “Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais feita com base no princípio da causalidade encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.263.465/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009